Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007870-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 475.745.422-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA BERNADETE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 000.748.792-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
S
DE
LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA – PERTINÊNCIA – EXÍGUO PRAZO DE
13

(TREZ
E)
DIAS INSUFICIENTES PARA COIBIR A VIOLÊNCIA – MEDIDAS RESTABELECIDAS
PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES
– RECURSO PROVIDO.

Embora a
Lei Maria da Penha não
preveja o período de vigência das medidas de urgência,
a proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e

moral da mulher
e, por outro lado, não pode perdurar indefinidamente de modo a causar
constrangimento indevido
àquele submetido ao seu cumprimento, de maneira que
sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoa
bilidade e
por certo,
o
prazo exíguo de
13
(
treze
) dias para validade das medidas protetivas de urgência deferidas é insuficiente para
assistir à
mulher vítima de violência doméstica
, devendo perdurar
pelo prazo
de
6 (
seis
)
meses
,

cujo lapso se mostra adequado para
garantir a incolumidade física e mental da

vítima
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em
apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a
M
ulher da Comarca de Rondonópolis
-
MT
que, nos autos
da
Medida
P
rotetiva n.
1007870-58.2021.8.11.0003
,
julgou extinta sem resolução do mérito a medida protetiva de urgência
postulada
pela vítima
Maria Bernadete Rodrigues
d
e Sousa

em desfavor de
José Ferreira d
e Sousa
.

O
apelante
, por meio das razões juntadas
no ID
86501679
, pugna pelo restabelecimento das medidas protetivas decretadas em desfavor
de José Ferreira de Souza
, sustentando
que
:

“o Requerido não contestou o provimento antecipatório e como ainda subsistem os pressupostos e requisitos legais seria hipótese de confirmação do provimento antecipatório, com a sentença de extinção do processo cautelar e não extinção das medidas protetivas de urgência”; acrescentando
, ademais,
que
a Instrução Normativa n. 2/2020-CGJ/MT
indica que
os autos devem ser arquivados, mas as medidas deferidas devem permanecer vigentes
dentro do inquérito policial ou na ação penal
.

Por sua vez, n
as contrarrazões encartadas
no ID
86501687
,
o apelado
postula a manutenção do
decisum
invectivado
. E
n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
parecer que se vê no ID
88648468
, colima o provimento deste recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, convém esclarecer que a sentenciante extinguiu o incidente processual no qual foram concedidas medidas protetivas em favor de
Maria Bernadete Rodrigues de Sousa
, com base na seguinte decisão

(ID 86504052)
:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por
MARIA BERNADETE RODRIGUES DE SOUSA
em desfavor de
JOSE FERREIRA DE SOUSA
, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência,
preventividade
, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Arquive-se o feito mediante as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de
Abril
de 2021.

Maria
Mazarelo
Farias Pinto

Juíza de
Direito

.

Destaques no original

Como
se sabe
,
a
s medidas protetivas previstas na Lei Maria da Pen
h
a objetiv
am
resguardar a integridade física e psíquica da ofendida
, tratando-se, pois, de
instrumento de proteção
à mulher no âmbito doméstico e, por essa razão,
prescindem da existência de ação judicial, seja
de natureza
cível ou criminal
, porquanto
não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam
, na medida em que
visam garantir direitos fundamentais e
inibir a
violência no âmbito das relações familiares
, constituindo-se
, pois,
em importante aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela norma
, de modo que
a inexistência de
inquérito policial ou ação judicial, por
si
só
, não autoriza a extinção do
processo
no qual foram deferidas as
cautelas protetivas.

Além do mais
,
é imperioso registrar ainda
que
,
em relação ao
prazo de duração da medida protetiva, a Lei Maria da Penha não

pre
determina o período de vigência; apesar disso, por certo,
a proteção deve restringir-se ao tempo necessário para resguardar a integridade física e

moral da mulher
e, por outro lado, e
ventual indefinição temporal da medida possivelmente a estenderia para quando

não mais se fizesse necessária, acarretando constrangimento indevido
àquele submetido ao seu cumprimento, na medida em que
impõe
certa
restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo,
de maneira que
sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade.

No caso
destes autos
infere-se
que
as espécies de medidas protetivas deferidas são de natureza eminentemente penal (art.

22, III
,

a
,
b
e
c
,
da Lei
n.
11.340/2006),
eis que
visam
a
garantir a incolumidade física e mental da

vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do
suposto
agressor
, sendo certo que a decisão que as deferiu foi prolatada no dia
6
de
abril
de 2021 e a sentença que extinguiu o incidente de medida protetiva de urgência data de 1
9
de abril do corrente ano, ou seja, exatos
13
(
treze
) dias depois
.

A

norma processual penal,
embora
não estipule prazo de vigência das medidas cautelares, dispõe,

em seu art. 282 do Código de Processo Penal, que a aplicação das medidas de urgência deve ser

adequada e necessária para se evita
r a prática de infrações penais, enquanto o
§ 5o do
citado dispositivo legal
determina a revisão constante da concessão,

ao preceituar que
o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.

Contudo, o exíguo
prazo de
13
(
treze
) dias de vigência não
se mostra
razoável,
eis que
insuficiente para

resguardar a integridade física e moral da ofendida
; cumprindo registrar,
outrossim
, que, ao ser atendida pela
equipe multidisciplinar,
Maria Bernadete afirmou que “está muito nervosa por conta das agressões sofridas pelo
ex-esposo
”, deixando claro o desejo de que sejam mantidas as medidas protetivas, pois o apelado continua a lhe ameaçar (ID 86501695).

Acerca do diminuto prazo de vigência de medidas protetivas de urgência manifestou-se, recentemente, este Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO, COM O RESTABELECIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NA LEI N.o 11.340/06 –
VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO EXÍGUO DE VIGÊNCIA DAS PROTETIVAS PARA ASSISTIR A VÍTIMA E COIBIR NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO
– HISTÓRICO DE CONFLITO FAMILIAR QUE APARENTEMENTE PERDURA POR VÁRIOS ANOS – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – VÍTIMA QUE EXTERNOU INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS – URGÊNCIA E NECESSIDADE ATUAL DEMONSTRADAS – APELO PROVIDO.

1. As medidas de proteção à vítima previstas no art. 22 da Lei n.o 11.340/06, que visam assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade doméstica e/ou familiar, independem de instrumentalidade com o processo criminal, devendo ser impostas se houver pedido atual que indique urgência, necessidade e
preventividade
, vigorando até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção estatal.

2. Constando da narrativa da vítima que está inserida há vários anos em situação de violência doméstica e/ou familiar, em tese, praticada por seu irmão, sem que tenha qualquer tipo de apoio de seus genitores,
não há como concluir que no exíguo período de 01 (um) mês a proteção ao conflito familiar tenha se aperfeiçoado, mesmo porque a própria vítima manifestou interesse na persistência das providências protetivas
, sendo encaminhada a acompanhamento psicológico após submetida a entrevista com a equipe multidisciplinar, que concluiu haver sérios danos à integridade psicológico dela com a perpetuação da violência sofrida.

(
TJMT
N.U 1006040-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
.
Destacamos

Releva ponderar, ademais, que se
por um lado não se podem eternizar restrições à liberdade do indivíduo, por outro, a mulher vítima

de violência doméstica ou familiar deve ser integralmente resguardada enquanto perdurarem os riscos

a que est
á exposta pela ação do agressor, motivo pelo qual
se
mostra pertinente,
na hipótese,
que

as medidas protetivas de

urgência deferidas em favor da ofendida
sejam mantidas, ao menos,
pelo prazo de 6 (seis) meses, que é o
prazo decadencial
previsto para crimes como o de ameaça e injúria, os quais foram, em teses, perpetrados contra a vítima.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
dou
provimento

ao
recurso do
Ministério Público
p
ara
restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
Maria Bernadete Rodrigues de Sousa
,
pelo prazo de 6 (seis) meses
, cujo lapso reputo como adequado para
garantir a incolumidade física e mental da

vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021